Tribunal: TJES
Processo: 5006910-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006910-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK NEGREIROS COSTA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva em ação penal por homicídio qualificado tentado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, sob alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e fundamentação genérica da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos e contemporâneos para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se verifica por critério meramente aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, da complexidade do feito, da pluralidade de réus e da marcha processual.

4. A tramitação da ação penal, embora alongada, revela a prática de atos processuais relevantes, revisões periódicas da prisão preventiva e ausência de inércia injustificada do Juízo de origem.

5. A prisão preventiva permanece fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi, consistente em ataque armado em via pública contra policiais militares, com uso de armamento de elevado potencial lesivo.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos fundamentos cautelares, e não apenas do lapso temporal entre o fato e a decisão constritiva.

7. Registros criminais indicativos de reiteração delitiva reforçam o risco à ordem pública e justificam a manutenção da custódia.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade e as circunstâncias concretas do processo.

2. A gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a persistência dos fundamentos cautelares autorizam a manutenção da prisão preventiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não protegem adequadamente a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 315, § 2º, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 121, § 2º, VII, 14, II, e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC n. 1.003.748/PR, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.962.234/BA, Sexta Turma, j. 10.02.2026; STJ, RHC n. 230.083/PR, Sexta Turma, j. 25.03.2026; STJ, AgRg no RHC n. 219.478/SP, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, RHC n. 224.020/RS, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Quinta Turma, j. 11.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006910-51.2026.8.08.0000

PACIENTE
: ERICK NEGREIROS COSTA

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERICK NEGREIROS COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 5003773-39.2024.8.08.0030.

Em síntese, sustenta a impetração a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa. Aduz que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 17 de maio de 2024, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, estando o feito paralisado, com audiência de instrução e julgamento designada apenas para 23 de junho de 2026, o que configuraria indevida antecipação de pena decorrente da ineficiência estatal.

Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea nas sucessivas decisões que mantiveram a prisão preventiva, especialmente na proferida em 18 de dezembro de 2025. Segundo sustenta, a custódia teria sido mantida com base em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem o devido enfrentamento da alegada paralisação do feito, em descompasso com a exigência de fundamentação concreta prevista no artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para o relaxamento da prisão preventiva, em razão do aventado excesso de prazo ou, subsidiariamente, a substituição da custódia pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com posterior confirmação da ordem no mérito.

O pleito liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19162977.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 19382956)

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 19474703, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O cerne da impetração reside na alegação de excesso de prazo para a regular tramitação da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, bem como na suposta ausência de fundamentação concreta para a manutenção do cárcere cautelar.

Contudo, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de eventual excesso de prazo não pode se ater a um cálculo meramente aritmético. A análise deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
).

E, da detida análise dos documentos que instruem este
writ
, verifico que a marcha processual não se encontra eivada de inércia ou desídia injustificada por parte do Juízo de origem, tramitando o feito dentro de uma margem de razoabilidade tolerável face aos percalços inerentes à investigação de crimes contra a vida.

Vejamos, pois, a
cronologia

dos principais atos processuais extraída dos autos originários (Processo nº 5003773-39.2024.8.08.0030):

1. Fato e prisão temporária:
O fato delituoso ocorreu em 01/02/2024, tendo sido decretada e cumprida a prisão temporária do paciente em 05/02/2024.

2. Oferecimento e recebimento da denúncia:
A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 04/04/2024, imputando ao paciente e aos corréus a prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação às vítimas Heron Pereira de Souza e Pedro Lourencini Lopes Silva), artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, consoante IDs 40832324 e 42575356. A inicial acusatória foi recebida em 17/05/2024, por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

3. Decretação da prisão preventiva:
Na mesma data do recebimento da denúncia, em 17/05/2024, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus Lucas dos Santos e Alisson Santana da Cruz, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do modus operandi e o risco de reiteração delitiva, conforme consignado no ID 42575356.

4. Diligências citatórias e regularização da relação processual:
Os mandados de citação foram expedidos em 11/09/2024, nos termos do ID 50521592. Houve cumprimento em relação ao corréu Lucas no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, ao final daquele mês. Já o corréu Alisson, inicialmente em local incerto e não sabido, foi citado por edital em 17/12/2024, conforme ID 56697460, vindo posteriormente a constituir procurador, o que permitiu a regularização da relação processual.

5. Pleitos defensivos e respostas à acusação:
No curso da ação penal, a defesa do paciente formulou pedido de liberdade provisória em 30/04/2025, juntado sob o ID 67971462, bem como pedido de relaxamento da prisão em 23/05/2025, sob o ID 69463402. Posteriormente, as respostas à acusação foram apresentadas em 25/09/2025 e 13/10/2025, conforme IDs 79364433 e 80777885, respectivamente, o que evidencia a movimentação regular do feito e a pluralidade de atos processuais praticados.

6. Revisões da prisão preventiva e manutenção da custódia:
Observa-se, ainda, que o Juízo de Origem, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, procedeu à revisão periódica da prisão preventiva, proferindo decisões em 21/02/2025 (ID 63720012), 02/04/2025 (ID 66369326), 22/09/2025 (ID 78586923), 18/12/2025 (ID 87639465) e 21/04/2026 (ID 95458947 dos autos de origem), sempre concluindo pela permanência dos fundamentos autorizadores da segregação cautelar e determinando o regular prosseguimento da instrução.

Essa marcha processual, embora alongada, não revela neste juízo perfunctório, inércia ou descaso do Poder Judiciário aptos a macular a legalidade da prisão. O rito do Júri é, por sua própria natureza, mais complexo, e o feito vem tramitando de forma regular, com a prática recente de atos processuais pertinentes, aguardando-se, agora, o regular prosseguimento da instrução.

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, igualmente não se verifica, neste exame perfunctório, a plausibilidade jurídica da tese defensiva. Isso porque a contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à aferição do lapso temporal entre os fatos e a decisão constritiva, devendo ser examinada, sobretudo, à luz da persistência dos elementos concretos que revelam a atual necessidade da medida.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
o exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também na permanência da cautelaridade ensejadora da medida
”, concluindo, ainda, que, demonstrada a existência do
periculum libertatis
quando da imposição da prisão preventiva, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto, especialmente quando subsistem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente (AgRg no HC n. 1.003.748/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Ademais, em análise própria do pedido liminar, tampouco se mostra ausente o
periculum libertatis
. Segundo narrado na denúncia, o paciente, supostamente associado ao tráfico de drogas local e atuando em concurso com corréus e adolescentes infratores, teria participado de ataque armado contra policiais militares em serviço, mediante disparos efetuados com armamento de elevado potencial lesivo, inclusive submetralhadora, em via pública, circunstância que, em princípio, revela gravidade concreta acentuada e justifica a tutela da ordem pública.

Alias, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Destaca-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. COMPORTAMENTO VOLTADO À AMEAÇA DE TESTEMUNHAS. CRIME SEM RELAÇÃO DIRETA COM A CULTURA INDÍGENA. NÃO OBSERVÂNCIA DE RESOLUÇÃO DO CNJ. AUSÊNCIA DE MÁCULA À PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA QUE PASSE A SER OBSERVADA A RESOLUÇÃO N. 287/2019 DO CNJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 3.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, pois o agravante e os corréus teriam desferido golpes de enxada na vítima e, após, arremessaram-na no incêndio, valendo-se de verdadeiro procedimento de tortura.
4. O comportamento dos réus na ocasião, ameaçando testemunhas caso prestassem socorro à vítima, evidencia a necessidade da prisão também para garantir a instrução processual, já que foi demonstrado um comportamento voltado à ameaça de testemunhas. 5. Pelo que se extrai dos fatos delineados, o crime não possui relação direta com rituais relacionados à cultura indígena, tendo sido praticado, ao que parece, em retaliação a uma conduta prévia praticada pela vítima, suspeita de ter matado o irmão do agravante. 6. O fato de não ter sido observada a Resolução n. 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça não tem o condão de macular a prisão preventiva decretada, sobretudo se considerado o grave modus operandi empreendido pelos réus. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal como ocorre nos presentes autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do crime de homicídio qualificado, o modus operandi empregado e a demonstração de comportamento voltado à ameaça de testemunhas. 8. Do mesmo modo, a contemporaneidade da medida constritiva também se vincula ao risco objetivo e atual que a liberdade dos réus representa para a conveniência da instrução criminal. No caso concreto, conforme ressaltado no voto divergente, a conduta dos acusados - que ameaçaram testemunhas para obstaculizar o socorro à vítima - revela não apenas a gravidade do delito mas também uma periculosidade que transcende o fato criminoso. Tal circunstância evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar para proteger a instrução processual. 9. Quanto à alegada necessidade de contraditório prévio, esta Corte Superior fixou entendimento de que "a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida" (HC n. 400.910/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/12/2017). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 844.095/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; e AgRg no RHC n. 142.612/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021. 10. No caso, tendo em vista que o agravante é membro de comunidade indígena e que os fatos apurados são gravíssimos, recomenda-se a observância da Resolução n. 287/2019 do CNJ. [...]

(AgRg no AREsp n. 2.962.234/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 23/2/2026.) - destaquei

_________________________________________________________________________________________________________________________

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA EXECUÇÃO DOS CRIMES. PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA AFERIDO COM BASE EM REGISTROS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE EVASÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA PRISÃO PREVENTIVA. 1
. A prisão preventiva do recorrente foi decretada de forma válida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade das circunstâncias dos delitos de homicídio que lhe são imputados (disparos de arma de fogo em via pública) e do prognóstico de reiteração delitiva (registros criminais).
2. O decreto prisional também é legitimamente fundamentado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerado o risco de evasão reconhecido pelo Juízo de primeira instância, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A contemporaneidade dos motivos determinantes da prisão preventiva é manifesta, e o encerramento da primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não infirma a necessidade da prisão preventiva, que não foi decretada para preservar a instrução criminal. 4. Considerando a intensidade dos riscos que o estado de liberdade do recorrente representa para a ordem pública e para a aplicação da lei penal, constata-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do código de processo penal seria suficiente para minimizá-los de forma satisfatória. 5. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de a manutenção da prisão preventiva ser fundamentada na decisão de pronúncia por remissão expressa ao decreto prisional originário, como ocorreu neste caso. 6. Recurso improvido.

(RHC n. 230.083/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.) - destaquei

Soma-se a isso o histórico criminal do paciente, conforme destacado pelo Juízo de origem a partir de consultas ao INFOPEN e ao sistema PJe, com registros que indicam, em tese, reiteração delitiva, inclusive nos autos nº 5002984-40.2024.8.08.0030 e nº 5002730-67.2024.8.08.0030, o que reforça, ao menos neste exame preliminar, a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Nesse ponto, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. [...] A apresentação de argumentos novos no agravo regimental configura inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise do acerto ou desacerto da decisão monocrática. 6.
A prisão preventiva foi mantida com base no risco concreto de reiteração delitiva, pois o recorrente é reincidente específico. Tal circunstância demonstra a necessidade da segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, dada a periculosidade concreta do agravante. 8. A mera existência de condições pessoais favoráveis não possui condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos autorizadores desta. [...]

(AgRg no RHC n. 219.478/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

__________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. ISONOMIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA 1.
A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes de homicídio tentado e do elevado prognóstico de reiteração delitiva aferido com base nos registros da sua folha de antecedentes criminais
. 2. A manutenção da prisão preventiva do recorrente também foi justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o recorrente permaneceu foragido por mais de três anos, o que denota risco concreto de evasão, situação que o distingue dos demais corréus, aos quais foi garantido o direito de recorrer em liberdade contra a decisão de pronúncia. 3. A alegação de ausência de indícios suficientes de coautoria foi refutada com base na decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de elementos de prova suficientes nesse sentido.4. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva foi confirmada, considerando o longo período em que o mandado de prisão permaneceu em aberto e o risco de frustração da aplicação da lei penal caso o recorrente seja novamente posto em liberdade.

(RHC n. 224.020/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

Desse modo, não se verificando, de plano, a flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar da Paciente, a denegação da medida liminar é medida que se impõe.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas caute
lares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.